Tribunal: TJES
Processo: 5004225-81.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004225-81.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALDINEA NASCIMENTO RAMOS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

O e. relator, Des. Manoel Alves Rabelo, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, sob os seguintes argumentos:

[...]
Consoante relatado, para a inclusão da autora no programa social denominado “bolsa moradia”, para custeio de aluguel residencial, faz-se necessário preencher os requisitos do artigo 45 da Lei Municipal nº 6.592/2006, e de uma análise sumária dos autos, verifica-se que a agravante não se enquadra em tais requisitos.

E, embora a agravante alegue que não é justo ou razoável pagar aluguel e assim suportar a diminuição de sua renda, e consequente diminuição de sua qualidade de vida até o final da lide, que pode durar anos, não faz provas nos autos, que, atualmente, suporta tal ônus (pagamento de aluguel).

Em verdade, observa-se, que o acervo documental carreado pela Agravante, até aqui, não é capaz de, ao menos por ora, subsidiar um juízo de verossimilhança acerca de suas alegações, de modo que, não restando caracterizado, na hipótese, flagrante ilegalidade ou teratologia merece ser mantido o pronunciamento hostilizado que resolveu pelo deferimento parcial da tutela de urgência almejada pela Agravante.

Assim, portanto, verifica-se que as alegações trazidas pela agravante ainda demandam maior dilação probatória, o que resta incabível neste momento processual.
[...]

Para além do trazido pelo e. relator em seu voto no que tange ao aluguel social, sobreleva, de minha parte, o argumento utilizado pelo julgador
a quo
de que não há provas quanto ao atendimento integral dos requisitos objetivos dos art. 45 da Lei nº 6.592/2006, que
fixa normas e critérios de implantação e acompanhamento de programas habitacionais no Município de Vitória, notadamente em relação
a renda familiar mensal.

Ademais, não há como olvidar que a agravante desocupou o imóvel em fevereiro/2010, sendo que, desde então, já se passaram mais de 10 (dez) anos, não mais restando patente a urgência necessária para a concessão da medida de assistência social, que visaria ajudar o munícipe a conseguir uma moradia num curto espaço de tempo, evitando o desabrigo.

Ante o exposto,
ACOMPANHO o e. relator para CONHECER do recurso interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALDINEA NASCIMENTO RAMOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a construção de muro de contenção (arrimo), bem como eventual correção de falhas na rede de drenagem, tal como especificado no laudo técnico, até o limite de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões a agravante alega, que a decisão que deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela merece reforma, pois encontra-se fora da razoabilidade jurídica, contrariando a lei e a jurisprudência sobre o tema, causando riscos de danos irreversíveis.

Sustenta que, na ação originária discute-se, em suma, a responsabilidade do Agravado pelos danos causados a Agravante, decorrentes da inércia da Agravado em reparar/reconstruir muro de arrimo para contenção da via pública.

Alega que requereu liminarmente, que o Agravado fosse obrigada à:
(i)
instalar placas ao redor do imóvel, alertando a todos que ali residem e transitam dos perigos existentes no local, ante o estado de interdição pela Defesa Civil Municipal;
(ii)
instalar barreiras/tapumes ao redor do imóvel, para impedir a entrada de pessoas não autorizadas no imóvel, ante o estado de interdição pela Defesa Civil Municipal;
(iii)
reconstrução do muro de arrimo que dá sustentação a via pública;
(iv)
realizar serviços de manutenção do imóvel (capina e controle de pragas e insetos), ante o estado de interdição pela Defesa Civil Municipal, até a reconstrução da casa da Agravante e sua efetiva realocação no imóvel, a ser decidida no final do processo;
(v)
se abster de notificar, multar e inscrever a Agravante em dívida ativa, por questões relacionadas a realização da obra do muro de arrimo e manutenção do imóvel, enquanto durar a lide;
(vi)
incluir a Agravante no programa social denominado “bolsa moradia”, para custeio de aluguel residencial, constante na Lei Municipal nº6.592/2006, art. 44 e seguintes, ou recebimento de indenização em aluguel equivalente ao imóvel interditado, até a sua efetiva realocação em casa própria.

No entanto, os pedidos:
(i)
instalar placas ao redor do imóvel, alertando a todos que ali residem e transitam dos perigos existentes no local, ante o estado de interdição pela Defesa Civil Municipal; (
ii)
instalar barreiras/tapumes ao redor do imóvel, para impedir a entrada de pessoas não autorizadas no imóvel, ante o estado de interdição pela Defesa Civil Municipal;
(iv)
realizar serviços de manutenção do imóvel (capina e controle de pragas e insetos), ante o estado de interdição pela Defesa Civil Municipal, até a reconstrução da casa da Agravante e sua efetiva realocação no imóvel, a ser decidida no final do processo e
(vi)
incluir a Agravante no programa social denominado “bolsa moradia”, para custeio de aluguel residencial, constante na Lei Municipal nº6.592/2006, art. 44 e seguintes, ou recebimento de indenização em aluguel equivalente ao imóvel interditado, até a sua efetiva realocação em casa própria,
restaram indeferidos
, razão pela qual pugna pela reforma da decisão, com a consequente concessão total da antecipação dos efeitos da tutela.

Liminar indeferida pela decisão ID 911024.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

E adianto que manterei o entendimento quando do indeferimento do pedido liminar.

Consoante relatado, para a inclusão da autora no programa social denominado “bolsa moradia”, para custeio de aluguel residencial, faz-se necessário preencher os requisitos do artigo 45 da Lei Municipal nº 6.592/2006, e de uma análise sumária dos autos, verifica-se que a agravante não se enquadra em tais requisitos.

E, embora a agravante alegue que não é justo ou razoável pagar aluguel e assim suportar a diminuição de sua renda, e consequente diminuição de sua qualidade de vida até o final da lide, que pode durar anos, não faz provas nos autos, que, atualmente, suporta tal ônus (pagamento de aluguel).

Em verdade, o
bserva-se, que o acervo documental carreado pela Agravante, até aqui, não é capaz de, ao menos por ora, subsidiar um juízo de verossimilhança acerca de suas alegações, de modo que, não restando caracterizado, na hipótese, flagrante ilegalidade ou teratologia merece ser mantido o pronunciamento hostilizado que resolveu pelo deferimento parcial da tutela de urgência almejada pela Agravante.

Assim, portanto, verifica-se que as alegações trazidas pela agravante
ainda demandam maior dilação probatória, o que
resta incabível neste momento processual.

F
irme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE INCLUSÃO NO PROGRAMA SOCIAL BOLSA MORADIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 45 DA LEI MUNICIPAL Nº 6.592/2006 – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -

Para a inclusão da autora no programa social denominado “bolsa moradia”, para custeio de aluguel residencial, faz-se necessário preencher os requisitos do artigo 45 da Lei Municipal nº 6.592/2006, e de uma análise sumária dos autos, verifica-se que a agravante não se enquadra em tais requisitos
.

2 – Embora a agravante alegue que não é justo ou razoável pagar aluguel e assim suportar a diminuição de sua renda, e consequente diminuição de sua qualidade de vida até o final da lide, que pode durar anos, não faz provas nos autos, que, atualmente, suporta tal ônus (pagamento de aluguel).

3 - Em verdade, observa-se, que o acervo documental carreado pela Agravante, até aqui, não é capaz de, ao menos por ora, subsidiar um juízo de verossimilhança acerca de suas alegações, de modo que, não restando caracterizado, na hipótese, flagrante ilegalidade ou teratologia merece ser mantido o pronunciamento hostilizado que resolveu pelo deferimento parcial a tutela de urgência almejada pela Agravante.

4 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.